Tribunal: TJES
Processo: 0001052-53.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de
falsa identidade
(art. 307 do Código Penal), fixando-lhe a pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

2. O Ministério Público busca a fixação de indenização por danos morais coletivos, sob o argumento de que a conduta do réu ofendeu valores difusos da sociedade e acarretou prejuízo à Administração Pública.

3. O juízo de origem indeferiu o pedido indenizatório, por entender que a aferição do dano moral coletivo exige prova e contraditório específicos, ultrapassando os limites da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de indenização por danos morais coletivos no âmbito de sentença penal condenatória pelo crime de falsa identidade, sem a realização de instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação de valor mínimo a título de danos morais coletivos exige instrução probatória específica, como requisito para garantir o contraditório e a ampla defesa (AgRg no AREsp n. 2.948.457/MG e AgRg no REsp n. 2.150.485/MG).

6. Nos crimes contra a fé pública, como o de falsa identidade, o bem jurídico tutelado é difuso e imaterial, de modo que a comprovação do abalo moral coletivo requer prova autônoma e específica, inexistente nos autos.

7. Ainda que a conduta do réu tenha causado prejuízo administrativo e reprovabilidade social, tais efeitos não se confundem com o dano moral coletivo indenizável na esfera penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória exige instrução probatória específica que demonstre o abalo à coletividade.

2. A inexistência de prova concreta do dano moral coletivo impede a fixação de valor indenizatório mínimo, ainda que o crime envolva bem jurídico difuso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; CP, art. 307;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.948.457/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 25.03.2025;

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001052-53.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANO DOS SANTOS CORREA

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de
falsa identidade
(art. 307 do Código Penal), fixando-lhe a pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

2. O Ministério Público busca a fixação de indenização por danos morais coletivos, sob o argumento de que a conduta do réu ofendeu valores difusos da sociedade e acarretou prejuízo à Administração Pública.

3. O juízo de origem indeferiu o pedido indenizatório, por entender que a aferição do dano moral coletivo exige prova e contraditório específicos, ultrapassando os limites da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de indenização por danos morais coletivos no âmbito de sentença penal condenatória pelo crime de falsa identidade, sem a realização de instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação de valor mínimo a título de danos morais coletivos exige instrução probatória específica, como requisito para garantir o contraditório e a ampla defesa (AgRg no AREsp n. 2.948.457/MG e AgRg no REsp n. 2.150.485/MG).

6. Nos crimes contra a fé pública, como o de falsa identidade, o bem jurídico tutelado é difuso e imaterial, de modo que a comprovação do abalo moral coletivo requer prova autônoma e específica, inexistente nos autos.

7. Ainda que a conduta do réu tenha causado prejuízo administrativo e reprovabilidade social, tais efeitos não se confundem com o dano moral coletivo indenizável na esfera penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória exige instrução probatória específica que demonstre o abalo à coletividade.

2. A inexistência de prova concreta do dano moral coletivo impede a fixação de valor indenizatório mínimo, ainda que o crime envolva bem jurídico difuso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; CP, art. 307;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.948.457/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 27.08.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 25.03.2025;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em desfavor de
ADRIANO DOS SANTOS CORREA
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 307 do Código Penal à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID nº 16172743), a Acusação sustenta a necessidade de fixação de indenização por danos morais coletivos em virtude da prática criminosa.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 16172751), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16270298), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em desfavor de
ADRIANO DOS SANTOS CORREA
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 307 do Código Penal à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID nº 16172743), a Acusação sustenta a necessidade de fixação de indenização por danos morais coletivos em virtude da prática criminosa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 16172356) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), narrando o seguinte:

Consta do inquérito policial que no dia 22 de abril de 2025, por volta das 17 horas e 50 minutos, na Rua Maria Amália, Jaburuna, Vila Velha/ES, na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, o denunciado omitiu informação em documento público diversa do que devia constar com intuito de obter vantagem em proveito próprio.

Extrai-se dos autos que o denunciado na madrugada do dia dos fatos, foi recebido na Delegacia, após ser preso em flagrante por cometer furto com rompimento de obstáculo, conforme BU 57841844, o denunciado informou sua qualificação ser: Maxwel Souza Lima, filho de Celestina Souza Lima e Bernardo Santos, nascido ao dia 01/08/1989, natural de Teixeira de Freitas/BA, residindo em situação de rua; conforme termo de interrogatório fl.18 do IP do referido BU.

Revelam os autos que o denunciado foi entregue a equipe da SPP, para encaminhamento ao DML e posteriormente entrega ao Centro de Triagem de Viana. Ao chegar no presidio, o denunciado informou seu verdadeiro nome, sendo: Adriano dos Santos Correa, RG 3.645.299/ES, filho de Celestina Conceição dos Santos e Bernardo Correa, natural de Teixeira de Freitas/BA.

Emergem dos autos que ao ser realizado pesquisas no sistema com o nome verdadeiro do denunciado, foi verificado uma evasão do sistema prisional com data de 14/02/2025, da PAES.

Pela leitura dos autos, verifica-se que o denunciado foi encaminhado novamente para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, para serem realizadas os trâmites legais e as devidas alterações no procedimento de sua prisão.

Na oportunidade, o MPES requereu a condenação da acusada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para, com fulcro no art. 383 do CPP, condenar o acusado como incurso nas sanções do crime de falsa identidade previsto no art. 307 do Código Penal.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais coletivos, Sua Excelência indeferiu a sua fixação, por entender que “
nos delitos em que o bem jurídico tutelado é a fé pública, a verificação e mensuração do dano é ainda mais complexa, que exigiria contraditório e produção probatória específicos, ultrapassando a matéria de conhecimento do processo penal
”.

A despeito dos argumentos ministeriais, verifica-se que a fundamentação do Juízo
a quo
vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que exige a realização de
instrução específica
para fins de fixação dos danos morais coletivos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. PROVA ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que indeferiu pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória por tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais coletivos decorrentes da prática do crime de tráfico de drogas, sem a necessidade de produção de prova específica, considerando o pedido expresso na inicial e a indicação mínima do valor. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica, como requisito essencial para assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
4. A tese do dano in re ipsa para os danos morais coletivos no tráfico de drogas não encontra respaldo majoritário nesta Corte, pois a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida não são suficientes para presumir um dano moral coletivo que dispense comprovação. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental desprovido.<br> (AgRg no AREsp n. 2.948.457/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão que não fixou indenização por danos morais coletivos em caso de tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se é possível a fixação de danos morais coletivos mínimos no crime de tráfico de drogas sem a necessidade de instrução probatória específica, considerando o dano moral in re ipsa. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de lesão à esfera moral coletiva para a reparação de danos morais coletivos, o que requer instrução processual específica.
4. A Corte estadual corretamente entendeu que, para a fixação de danos morais coletivos, é necessária a comprovação do dano à coletividade, o que não foi demonstrado pelo Ministério Público. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. (...) (AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Embora ambos os julgados acima citados tratem especificamente da fixação de danos morais coletivos no caso de tráfico de drogas, entendo que a
ratio
dos julgados também se aplica na hipótese de crimes contra a fé pública - tal como no caso ora analisado - considerando que ambos tutelam bens jurídicos difusos, não possuindo uma vítima determinada.

Na hipótese, a instrução processual se limitou à oitiva de dois policiais civis e ao interrogatório do acusado para fins de comprovação da autoria e materialidade do delito imputado ao réu.

Outrossim, embora a conduta do réu tenha trazido prejuízos de ordem material ao Estado, que demandou a mobilização de agentes para transporte do acusado de novo à Delegacia após a verificação de sua real identidade, não houve apontamento de valores específico em relação aos danos materiais em questão e, a conduta do acusado, embora reprovável, não me parece que teve o condão de abalar os valores morais da sociedade a fim de justificar a fixação de indenização mínima por danos morais coletivos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.